Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712721-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por João José Rezende contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 25281350) que indeferiu o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 25505292), o embargante aponta omissão quanto ao documento referente à declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020, através do qual se constata ter auferido renda de R$ 16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais), o que corresponde à média mensal de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais). Sustenta, ainda, que a decisão é omissa em relação aos comprovantes de pagamento do acordo pactuado na ação de despejo ajuizada contra ele, incluindo o valor dos honorários advocatícios, documentação que, no seu entendimento, demonstra situação de hipossuficiência econômica, já que a quitação do débito foi realizada por seus irmãos. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício indicado, concedendo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão monocrática embargada e deferir o pedido liminar formulado na peça de agravo de instrumento. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. A decisão monocrática embargada indeferiu o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento, com os seguintes fundamentos: [...] Compulsando os autos de origem, verifica-se, neste juízo inicial, que o agravante é odontologista, profissional liberal, locatário de sala comercial na qual funciona seu consultório odontológico. Os documentos juntados em emenda à petição inicial – declaração de imposto de renda, contrato de locação de imóvel comercial, comprovante de despesas com condomínio, energia elétrica e água, e recibo de pagamento aos serviços prestados por secretária (ID 87966148 a 87966156) – não são suficientes, por si sós, para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Vale destacar que a declaração de imposto de renda refere-se ao ano-calendário 2018, o que dificulta a análise da atual condição financeira do recorrente. Se levado em consideração o documento enviado à Receita Federal, observa-se que ele auferiu R$47.260,00 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta reais) durante o ano de 2018, o que perfaz a média de R$3.938,33 (três mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) mensais, valor que é superior ao parâmetro salarial nacional. Ademais, embora mencione, nas razões recursais, ter sido afetado pelo contexto socioeconômico oriundo da pandemia da Covid-19, dependendo da ajuda de familiares para sua subsistência, não se constata nos autos qualquer elemento que corrobore essas alegações. Impende anotar que é insuficiente a simples menção a eventual crise econômico-financeira, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias que demonstrem absoluta incapacidade para suportar as despesas processuais. Não há, ainda, informações que indiquem a existência de despesas extraordinárias capazes de gerar comprometimento significativo à sua subsistência e de sua família, tampouco situação de endividamento substancial e imprevisível. Cabe salientar que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas, ou com a redução proporcional dos gastos na situação em que o beneficiário tiver de adiantá-los no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Desse modo, nada obsta que, no momento oportuno, a parte interessada reitere o pedido de gratuidade de justiça em relação aos atos que considera não ter condições de custear. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. [...] Na hipótese, o embargante aponta omissão quanto ao documento referente à declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020 e aos comprovantes de pagamento do acordo pactuado na ação de despejo ajuizada em seu desfavor, incluindo o valor dos honorários advocatícios, documentação que, no seu entendimento, demonstra situação de hipossuficiência econômica, já que a quitação do débito foi realizada por seus irmãos. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que os aludidos documentos foram apresentados no processo de origem após ser proferida a decisão objeto do agravo de instrumento. Frise-se que a documentação citada ainda não havia sido analisada pelo Juízo de origem no momento em que a decisão monocrática embargada foi prolatada. De qualquer modo, as informações mencionadas pelo embargante não seriam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no recurso, pois não são capazes, por si sós, de evidenciar a alegada condição de hipossuficiência financeira. Vale destacar que o documento juntado ao ID 90218701, no processo-referência, indica que o embargante recebe, atualmente, renda mensal de, aproximadamente, R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão dos serviços prestados como odontologista a um escritório de contabilidade. Além disso, como já destacado na decisão embargada, também há informações nos autos no sentido de que o embargante é profissional liberal, locatário de sala comercial na qual funciona seu consultório odontológico, e não se constata qualquer impedimento ao exercício de sua atividade profissional em decorrência das medidas adotadas pelo Distrito Federal para conter os efeitos da pandemia da Covid-19 (Decreto n. 41.913, de 19 de março de 2021). Observa-se, ainda, que o cumprimento de sentença na ação de despejo por ele mencionada (processo n. 0713329-68.2020.8.07.0001) foi extinto em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes. Não se verifica a existência de obrigações de pagamento pendentes. Por fim, é relevante registrar que, após a interposição do agravo de instrumento e indeferimento do pedido liminar, o embargante juntou aos autos de origem o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 90698805), o que faz presumir que a conclusão adotada na decisão monocrática não merece ser alterada, ao menos neste momento, guardando-se a análise aprofundada das razões recursais para o julgamento a ser proferido pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, por não existir vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem conclusos para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 12 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora